Tribunal: TJMT
Processo: 1022815-11.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022815-11.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS GOMES - CPF: 056.244.901-94 (RECORRIDO), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA APÓS EXPEDIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO DE CASSAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN-MT) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter de Urgência ajuizada por JOAO DOS SANTOS GOMES. O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva do recorrido, fundamentada na ausência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade restritiva.

2. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente. Embora a autuação da infração originária possa ter sido lavrada por órgão municipal (Prefeitura de Rondonópolis), a pretensão da demanda recai sobre a anulação do ato de cassação e bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, cuja competência de expedição, suspensão e cassação é do órgão executivo estadual de trânsito (DETRAN/MT).

3. Compulsando o feito, observa-se que o recorrido obteve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 07/05/2024, após o período de prova legal da Permissão para Dirigir (PPD). Contudo, foi surpreendido no mês de setembro de 2024 com o bloqueio e cassação do documento em razão de infração praticada em 02/04/2024, ainda durante o período permissionário (id. 326127861).

4. Conforme restou demonstrado nos autos, o Detran-MT efetuou a cassação de forma sumária, sob o argumento de se tratar de efeito automático da autuação gravíssima, sem a instauração de prévio processo administrativo que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa para o cancelamento do documento, em clara violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal estabelece que a cassação de CNH definitiva, ainda que decorrente de infração cometida no período de prova (PPD), exige a instauração de processo administrativo prévio. A expedição do documento definitivo gera uma presunção de regularidade e legítima expectativa que só podem ser desconstituídas mediante o devido processo legal.

6. Na hipótese vertente, embora existam registros processuais do trâmite da infração originária, não há prova nos autos de que o condutor tenha sido regularmente notificado da abertura de um processo administrativo específico para a cassação do seu direito de dirigir após a emissão da CNH definitiva, o que torna o ato administrativo nulo, conforme bem delineado pelo juízo de origem.

7. Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

10. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026